Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-97.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705826-97.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERTEC AUTOMOTIVA RECORRIDO: EWERTON ARAUJO PEREIRA JUNIOR DECISÃO Pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado em favor da advogada dativa (ID 68823183), nomeada na origem para a apresentação de contrarrazões ao recurso inominado interposto pela ré (ID 68712305). O Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei no 7.157, de 1o de julho de 2022, que dispõe sobre o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, denominado Programa Justiça Mais Perto do Cidadão, estabelece parâmetros para o juiz fixar os honorários do advogado, quais sejam: “I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso.” Na hipótese, ante a ausência de complexidade da causa e considerados os valores máximos indicados na tabela anexa do referido Decreto, indicada no art. 22, fixo os honorários devidos à advogada dativa da ré no valor de R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intime-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006